Tribunal: TJMT
Processo: 1015814-52.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015814-52.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IVAN GONCALVES BARBOSA JUNIOR - CPF: 942.365.502-53 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - CPF: 029.653.942-22 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Nova Mutum (IMPETRADO), IVAN GONCALVES BARBOSA JUNIOR - CPF: 942.365.502-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), KELVI DO NASCIMENTO RAMOS - CPF: 089.699.722-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ VITOR MELO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. HOMICIDIO QUALIFICADO - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO.
1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO.
FALTA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA.
MODUS OPERANDI
DA CONDUTA CRIMINOSA. INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO”.
2. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O FATOS E A DATA DA PRISÃO.
INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EVIDENTE PERICULOSIDADE DO PACIENTE.
3. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IMPROCEDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓ INSUFICIENTES.
4. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
IMPERTINÊNCIA. PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL E LEGAL DA PRISÃO PREVENTIVA.
5. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS.
INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM
DENEGADA EM SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos de convicção, a gravidade dos delitos e a periculosidade da paciente, consubstanciadas nos fortes indícios de ser integrante de organização criminosa (Comando Vermelho). E pelas mesmas razões, demonstrada a necessidade da prisão, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes.

2.Não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, se as condutas ilícitas imputadas ao paciente persistiram até o ano atual e comprovado, por meio de elementos concretos, o
periculum libertatis
do agente. Precedentes STJ.

3. Apesar de significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis, não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4. Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
João Henrique Alves Nogueira
, preso desde o dia
3.5.2023
,
contra ato do
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT
, o qual
indeferiu
o pedido de revogação da prisão da prisão preventiva, à conta suposta prática do crime de
Homicídio Qualificado pelo
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, inc. IV do CP).

Em suma, o impetrante alega que
I)
os
fundamentos
apresentados são
inidôneos
e que o paciente não traz “perigo à ordem pública”, não prejudicará eventual instrução criminal e nem mesmo a aplicação da lei penal material e processual;
II) haveria falta
de contemporaneidade
ente os fatos e o decreto preventivo. No ponto, destaca que o paciente não tinha ciência do processo em que está sendo acusado, portanto, não houve fuga e a condição de fuga seria mera presunção
.

III).
Ressalta os
bons predicados pessoais
do paciente (primário, residência fixa, labor lícito, têm dois filhos menores que necessitam de seu trabalho para o sustento); e
IV)
afronta ao
princípio da presunção da inocência.

Anexou documentos de Id. 174599690 e seguintes.

A liminar foi
indeferida
(Id. 175036161).

Solicitadas, as informações foram prestadas pela autoridade indigita coatora.

(Id. 175454732)

A d.
PGJ
, é pela
denegação
da ordem, em parecer assim sintetizado (Id. 153913674):

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, CP) – LIMINAR INDEFERIDA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - PACIENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO DESDE MEADOS DE 2021 – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CRIME BÁRBARO - PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INIBEM A PRISÃO PREVENTIVA (ENUNCIADO 43 DA TCCR)– CONTEMPORANEIDADE QUE SE AFERE, NÃO PELA DATA DO CRIME, MAS PELA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NO MOMENTO DE SUA DECRETAÇÃO – PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, COM INFORMAÇÕES DE ENVOLVIMENTO COM O COMANDO VERMELHO, NA FUNÇÃO DE DISCIPLINA – REITERAÇÃO DELITIVA – DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”(Grifei o original)

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Colha-se dos autos de 1º grau (N.U 1000547-10.2022.8.11.0086), que o paciente está preso pela suposta prática do crime
de Homicídio Qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2ºinc. IV do CP),
porque no dia
24.7.2021,
ele juntamente com outros indiciados (
José Vitor Melo de Oliveira e Kelvi do Nascimento Ramos)
, mataram a vítima
Paulo Roberto Rocha Toledo Sobrinho.

Segundo consta, na data dos fatos, os agentes, previamente ajustados, foram até à barbearia “Jr. Barber Shop”, onde encontrava-se a vítima
Paulo Roberto
, e com o nítido propósito de ceifarem a sua vida.

Ato contínuo, após observarem a vítima no estabelecimento comercial,
Kelvi

forneceu para
João Henrique e
José Vitor
uma arma de fogo que seria utilizada na empreitada criminosa, deixando o local na sequência.

Logo após, em posse da arma de fogo,
João Henrique
e
José Vitor
adentraram à barbearia, oportunidade em que visualizaram a vítima sentada e cortando o cabelo, quando então ordenaram que todos se afastassem.

Neste momento,
João Henrique
e
José Vitor
efetuaram disparos contra ela, atingindo-a na região torácica e na cabeça, ferimentos estes que foram a causa de sua morte.

Após, os agentes empreenderam fuga em desabalada carreira. Diante disso, os policiais foram acionados e passaram a diligenciar no intuito de desvendar quem seriam os autores do crime em comento, sendo certo que, das imagens de segurança colhidas de um estabelecimento comercial situado próximo à barbearia, verificaram terem sido
João Henrique
,
José Vitor
e
Kelvi
os autores do crime

Contextualizados os fatos processuais, passa-se à análise das pretensões arguidas pelo impetrante.

Alega-se, neste writ, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal seja por
ausência de fundamentação idônea
e
inexistência dos requisitos autorizadores
da decisão em que mante a segregação do paciente, seja por
ausência de contemporaneidade.

I-

No pronunciamento judicial, a d. autoridade judiciária de 1º grau respaldou a medida segregatícia destacando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e acrescentou em especial, que a segregação se justifica para resguardar a ordem pública diante do
modus operandi
do crime, senão vejamos trechos de sua decisão (Id.174603653):

“(...)
In casu,
tenho que tal medida excepcional está em estrita observância às disposições legais, e que os motivos que ensejaram a decretação ainda se encontram presentes, notadamente, diante da gravidade concreta do crime em apreço, praticado com traços de execução sumária, bem como das circunstâncias do caso concreto.

Isso porque,
trata-se da prática de crime gravíssimo (homicídio qualificado, com traços de execução sumária), cujo modus operandi revela extrema periculosidade, uma vez que, em tesem o réu e seus comparsas se dirigiram até um local com intensa circulação de pessoas, uma barbearia no centro comercial da cidade, ainda em horário de expediente, e mesmo cientes de que havia outros clientes, funcionários, e até mesmo crianças no local, executaram a vítima na frente de seu próprio filho, de apenas seis anos de idade, que posteriormente precisou pedir ajuda de populares para retornar para casa
(...)” (Grifei)

Mas não é só isso, além da decisão estar consubstancia na
gravidade concreta do crime
, também está embasada no
risco de reiteração delitiva
, porquanto “
o paciente e estava sendo processado pelo crime de tráfico de drogas nos autos de n. 1001203-98.2021.8.11.0086, sendo que, nos referidos autos, existem informações de que ele exerceria funções de “disciplina” dentro da Facção Criminosa Comando Vermelho, inclusive sendo responsável pelos “salves” (castigos) em outros faccionados, tanto que no relatório de extração daqueles autos, haveria imagens de João Henrique e sua esposa Fabíola, açoitando a irmã de Fabíola, Ítala Nayara Lima da Silva, e um rapaz, sendo que, no vídeo ambos narram as agressões à “família” Comando Vermelho. No mesmo aparelho foram verificadas imagens do representado (que seria o autor do disparo) ostentando arma de fogo e drogas, o que evidencia que se trata de pessoa cuja liberdade implica em acentuado risco à ordem pública, haja vista a sua aparente inclinação à prática de delitos.”

Desse modo, todos os elementos evidenciam a periculosidade do agente e autorizam a prisão preventiva, a bem da garantia da ordem pública.

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“1.
Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que demonstrada a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente
.2. Por consequência, sendo constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública – nesta inseridas a integridade física e psíquica da vítima -, resta inviável a revogação do ergástulo ou sua substituição por restrições menos drásticas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça. 3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.” (N.U 1024867-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023). (destaquei)

Desse modo,
cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o decreto de prisão cautelar,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da medida impugnada, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

II-

Lado outro, a
alegada tese de
ausência de contemporaneidad
e, também não me convence,
afinal, diferente do que sustenta na petição inicial, nas palavras do doutrinador Norberto Avena, a “
contemporaneidade é condição que tem sentido de atualidade entre o momento da decisão judicial que decretar a prisão preventiva e a situação caracterizadora de perigo concreto à ordem pública
”.

Para o festejado processualista, a “
constatação de contemporaneidade não está necessariamente vinculada à proximidade temporal do fato imputado ao agente. Logo, é possível reconhecê-la como argumento hábil à decretação da prisão preventiva quando, mesmo transcorrido lapso considerável desde a data do crime até o momento da expedição do decreto prisional
, sobrevierem atos, fatos ou circunstâncias que apontem a ocorrência dos riscos que se pretende evitar com a prisão cautelar
” (Processo Penal, Ed. Método, 12ª edição, Pg. 1085).

Com efeito, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “...
A contemporaneidade diz respeito aos os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos
(i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
” (AgRg no HC 185.893/SP, Rel.: Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado na sessão virtual de 09/04/2021 a 16/04/2021 e publicado em 19/04/2021). Grifei.

No caso em exame, o fato delituoso ocorreu no dia
24.7.2021
a prisão preventiva do paciente
decorre de representação formulada pela autoridade policial
na data de
30.7.2021
(Id. 75232206-Pg. 5- 1º grau), que foi devidamente acolhida pela autoridade judiciária em
2.8.2021
(Id. 75232206-Pg. 69 1º grau) – ou seja, quase que concomitantemente ao encerramento das investigações.

Não bastasse, verifico que os elementos ensejadores da prisão preventiva
subsistem presentes até esta data
, e o paciente somente não foi preso há época dos fatos, porque estava em lugar incerto e não sabido, e como bem tido pela autoridade aqui apontada como coatora, “
seu mandado de prisão apenas foi cumprido recentemente, muito tempo depois dos fatos, em outro estado da Federação, tendo sido necessário até mesmo o desmembramento do feito principal”.

Aplicável o seguinte julgado:

“2. No que diz respeito à contemporaneidade da prisão do paciente, como se sabe, esta “[...]não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo[...]” (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 775.563/SC, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6.12.2022, DJe de 12.12.2022).
(...)”
(N.U 1013462-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

III-

Outrossim, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão antecipada
não
contraria
o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade
(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF).

Aliás, este, é o caso dos autos, porquanto a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.

Além disso, esclarece-se que, para o decreto da prisão preventiva, de natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade, como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, mas tão somente de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal.

Por isso contentam-se com indícios suficientes de autoria e provas da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou não haver “
ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço
” (RHC 132.546/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 18/12/2020).

IV-

Conquanto o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é forçoso reconhecer que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Além do mais, é forçoso reconhecer que, no caso em apreço, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e é imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Diante do que foi exposto, em
conformidade
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada neste
Writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023